Tribunal: STF
Processo: RE 71362
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-12
Data de publicação: 1973-03-12

Ementa:
E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO VENTILADA NA
DECISÃO RECORRIDA A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA (SÚMULA, VERBETE 282).
2. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". ARGUMENTO ELUCIDATIVO QUE NÃO COMPOE O
"DECISUM" NÃO MERECE HAVIDO COMO BASTANTE PARA CONFIGURAR A
PROIBIÇÃO QUE SE CONTEM NO ART. 4. DO C. PR. CIVIL.
3. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.